Tribunal: TJPA
Processo: 0840110-50.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840110-50.2019.8.14.0301

APELANTE: GMN TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de
sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da Averbação Premonitória que grava o veículo HYUNDAI HR HDB, placa OBZ4706, Renavam 0033912689-2, ano 2011, modelo 2012, cor branca, sob a alegação de que fora adquirido licitamente pelo Apelante.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se a aquisição do veículo, realizada após a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, pode afastar a presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN.

III. Razões de decidir

3- A execução fiscal
(processo nº 0833823-08.2018.8.14.0301)
se funda em créditos regularmente inscritos em
Certidões de Dívida Ativa, cujas datas de inscrição variam entre 19 de maio de 2014 e 6 de novembro de 2017, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 10 de maio de 2018, consoante se observam as Certidões de Dividas Ativa - CDAs acostadas à inicial da Ação de Execução Fiscal.

4-O art. 185 do CTN, com redação da LC nº 118/2005, estabelece presunção absoluta de fraude à execução na alienação de bens ocorrida após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

5-A jurisprudência do STJ,
firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a alienação de bens realizada em momento posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa enseja presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118, de 2005.

6-Assim, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

IV- Dispositivo

7- Apelação conhecida e não provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1716895/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (processo nº
0840110-50.2019.8.14.0301
) interposto por
GMN TRANSPORTES LTDA – ME
contra
ESTADO

DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos pela apelante em face do Ente Estatal nos autos da Execução Fiscal (processo nº
0833823-08.2018.814.0301
).

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

”(...)

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que
a alienação de bens ocorrida posteriormente à inscrição do crédito tributário na dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução
, nos moldes do que preceitua o art. 185 do CTN supra, com a redação dada pela Lei Complementar 118/05. Neste sentido:

(...)

Registre-se que a presunção supra é de natureza absoluta e só se afasta na hipótese prevista no parágrafo único do art. 185 do CTN, contudo, não consta dos autos qualquer prova no sentido de que o executado apresenta suporte financeiro para sustentar o adimplemento do valor inscrito em dívida ativa.
In verbis:

(...)

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação, extinguindo a ação com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).

(...)”

Em razões recursais, o Apelante, aduz que adquiriu
um veículo HYUNDAI HR HDB, placa OBZ4706, Renavam 0033912689-2, ano 2011, modelo 2012, cor branca, da empresa FORT FRUIT LTDA, em 27/06/2018, pela importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme comprovado no DUT no ID nº 11812216, autorizando a transferência de propriedade do veículo. Afirma que possui autorização para transferência do veículo, desde julho de 2018 e que não efetivou a transferência do bem perante o DETRAN em razão de sua situação financeira.

Aduz que, após um período de 08 (oito) meses da aquisição do veículo, o Estado do Pará procedeu a averbação premonitória perante ao DENTRAN de vários veículos, e incluiu o veículo de propriedade da Apelante, que não pertence mais a empresa FORT FRUIT LTDA.

Defende que não houve fraude à execução fiscal, uma vez que, a Apelante comprou o veículo desde 27/06/2018, com efeito, a averbação premonitória perante o DETRAN (18/02/2019) somente 8 meses após à aquisição do veículo.

Alega que a fraude à execução não se presume simplesmente pelo fato de a alienação ter ocorrido quando já corria a ação ou processo executivo, pois, é ônus do exequente cuidar de averbar junto aos registros de imóveis ou pesquisas de veículos automotores a existência deles.

Registra, ainda, que embora o artigo 1.245, §1º do CC/02, disponha que enquanto não se registra o título translativo o alienante continua a ser dono do imóvel (para casos de Registro de Imóveis), no entanto, o instrumento particular de compra e venda, com reconhecimento efetuado no Cartório, atesta à presunção de sua veracidade, não elidido por prova em contrário, não restará dúvidas acerca da efetivação do negócio jurídico, sendo hábil a comprovar a aquisição de boa-fé.

Alega que a sentença não dá enfoque que a apelante com a total licitude, não estava ciente de possíveis averbações e adquiriu o veículo, pois seria incontroverso investir um valor de R$ 30.000 (trinta mil reais) em algo que estivesse ou futuramente viesse a estar, com restrições, logo, tendo em vista a lesão sofrida injustamente e por estar sofrendo prejuízos ainda maiores com a averbação, a apelante fica desamparada ao ter um bem comprado e restrito em nome da empresa que o transferiu.

Assevera que a boa-fé da Apelante se demonstra até mesmo na sua busca em dar continuidade a batalha judicial para suspender a restrição, bem como, não pretende prejudicar a empresa que lhe repassou o veículo, sendo a finalidade a solução da demanda para que a propriedade torne-se efetivamente da Apelante e a mesma esteja liberada em cumprir com suas obrigações perante ao órgão competente

Ao final requer a concessão de efeito suspensivo para a suspensão da restrição administrativa imposta ao veículo e, no mérito, a decretação da invalidade da constrição administrativa.

Não fora apresentada contrarrazões, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da Averbação Premonitória que grava o veículo HYUNDAI HR HDB, placa OBZ4706, Renavam 0033912689-2, ano 2011, modelo 2012, cor branca, sob a alegação de que fora adquirido licitamente pelo Apelante.

Em Execução Fiscal consubstanciado em Certidões de Dívida Ativa, cujas datas de inscrição variam entre 19 de maio de 2014 e 6 de novembro de 2017, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 10 de maio de 2018, consoante se observam as Certidões de Dividas Ativa - CDAs acostadas à inicial da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0833823-08.2018.8.14.0301).

Verifica-se, portanto, que os créditos foram regularmente inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal anteriormente à aquisição do bem pelo embargante, ora Apelante, ocorrida em 27 de junho de 2018, consoante afirmado pelo recorrente.

Nesse contexto, revela-se irrelevante, para o deslinde da controvérsia, o fato de a averbação premonitória ter se operado em momento posterior, uma vez que se tratar de débito fiscal regularmente inscrito em dívida ativa, hipótese em que se aplica o disposto no art. 185 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. .(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a alienação de bens realizada em momento posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa enseja presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118, de 2005. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que
(a) não incide a Súmula 375/STJ em execução fiscal; (b) o art. 185 do Código Tributário Nacional, seja em sua escrita original ou na redação dada pela Lei Complementar (LC) 118/2005, não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis; e, (c)
para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela LC 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a contar de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu que o negócio jurídico somente se havia concretizado após a retirada da hipoteca que pendia sobre o imóvel. A peça recursal, todavia, não se insurge contra tal fundamento, limitando-se a parte recorrente a afirmar que detinha a posse do imóvel desde antes da ocorrência dos atos geradores que deflagraram a ação executiva pelo ente estatal, o que seria suficiente para suspender as medidas constritivas incidentes sobre o bem litigioso. Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1716895 PR 2020/0146124-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023 - grifei)

Assim, ao se proceder à análise das alegações das partes e à devida confrontação com os elementos probatórios constantes dos autos, conclui-se pela manutenção da sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025